Tribunal: TJES
Processo: 5000218-35.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-35.2019.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: AMARILTON FABIO DO NASCIMENTO LUCIANO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000218-35.2019.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: AMARILTON FABIO DO NASCIMENTO LUCIANO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Preparo devidamente recolhido.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER A INSTALAÇÃO.
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO IMÓVEL PELO SOLICITANTE. IMPEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB O ARGUMENTO DE O IMÓVEL ENCONTRA-SE EM ÁREA EM SITUAÇÃO IRREGULAR E DESCONFORME ÀS POSTURAS DE DIREITO URBANÍSTICOS MUNICIPAIS.
SENTENÇA DE PISO
CONDENOU A REQUERIDA A DISPONIBILIZAR EM PROL DO AUTOR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA, POIS INCONTROVERSO O FATO DE QUE IMÓVEIS PRÓXIMOS JÁ SE UTILIZAM DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE..
RECURSO INTERPOSTO
REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA SOB OS MESMOS ARGUMENTOS DE IMPEDIMENTO ALEGADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIANTE DA RECUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO IMPEDIMENTO ORA ALEGADO. A CONTROVÉRSIA ACERCA DA OCUPAÇÃO IRREGULAR, POR SI SÓ, NÃO SERVE DE JUSTIFICATIVA PARA RECUSA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS MÍNIMOS DE HABITABILIDADE. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE MÉRITO REALIZADAS PELA ORA RECORRENTE SEREM GENÉRICAS E VAZIAS. TENTATIVA DE ESQUIVAR-SE DE OBRIGAÇÃO ESSENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS.

DISPOSITIVO

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)